Tribunal: TJDFT
Processo: 0741322-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO DEMONSTRADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, e como ilegal, a decisão que INDEFERIU a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, referente à Queixa-Crime, processo no. 0712055-19.2023.8.07.0016 ( ID 171257272, dos autos da origem).
2. O impetrante argumenta que o juízo da origem cerceou seu direito de defesa, na medida em que afirma ser indispensável a oitiva de testemunhas a fim de contextualizar a relação conflituosa entre a Querelante e o ora paciente, razão pela qual postula confirmação da ordem para determinar o trancamento da ação penal privada, consubstanciada nos autos 0712055-19.2023.8.07.0016, ou, alternativamente, a declaração de nulidade da decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas.
3. A Procuradoria se manifestou pelo conhecimento do recurso e pela denegação da ordem pretendida (ID 52362570).
4. Ao aferir os elementos probatórios que instruem o presente "writ", conclui-se pela denegação da ordem.
5. Vale mencionar que o habeas corpus é ação específica, cuja função é tutelar liberdade individual, servindo de instrumento para assegurar direitos fundamentais. Nessa perspectiva, esse instituto deve preencher os requisitos da possibilidade jurídica do pedido, do interesse de agir e da legitimidade da parte. (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal- 19. Ed. – Rio de Janeiro:Forense, 2022).
6. O processo civil brasileiro adotou o sistema do livre convencimento motivado como sistema de valoração das provas, que preconiza que o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se tão somente que apresente os fundamentos de fato e de direito. Nesse sentido, o Juiz como destinatário da instrução probatória é o dirigente do processo, que tem como tarefa determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, além de decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1406285, 07054497120208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Nesse mesmo sentido, dispõe o art. 81, §1o da Lei Lei 9.099/95.
7.Quanto à alegada necessidade de oitiva de testemunhas, não se verifica na espécie, cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunha, consoante registrado pela autoridade apontada como coatora, pois foram declinadas justificativas plausíveis para o indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela defesa do réu. Ademais, se constata nos autos que a próprio paciente em audiência preliminar (ID 169750042, dos autos da origem) afirma que as testemunhas somente contextualizariam a relação de trabalho entre querelante e querelado, sendo certo que em nada contribuiriam para o esclarecimento de eventuais infrações penais, conforme noticiado pelo Ministério Público (ID 52362570). Considerados os limites legais e jurisprudenciais que restringem a possibilidade de o juiz indeferir prova pela defesa, no caso presente, a negativa judicial está devidamente fundamentada
8. Desse modo, não é possível depreender a ocorrência de cerceamento de defesa e violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois a decisão está devidamente fundamentada e o impetrante não se desincumbiu de demonstrar a imprescindibilidade da prova.
9. Vale mencionar que o trancamento da ação penal é medida excepcional, caso em que o habeas corpus só é permitido se existir elementos que demonstrem, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não é o caso dos autos.
10. Não configurada a ilegalidade, a coação ou a ofensa ao direito de ir e vir do paciente em afronta ao Texto Constitucional, improcede o pedido de Habeas Corpus.
11. Recurso CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
12. Acórdão lavrado nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9099/95.